Tribunal: STF
Processo: Rcl 93326
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Estado do Rio Grande do Sul alega ter o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos de ação de obrigação de fazer (Processo n. 5000233-73.2023.4.04.7107), inobservado o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 566.471 (Tema 6/RG) e do RE 1.366.243 (Tema 1.234/RG), além dos enunciados das Súmulas Vinculantes n. 60 e 61.

Relata que, na origem, a parte autora, ora beneficiária, pleiteou o fornecimento de insumos necessários ao tratamento de Diabetes Mellitus - Tipo 1, todos relacionados ao uso de bomba de infusão de insulina. 

Pontua que “a tecnologia pleiteada – bomba de infusão de insulina – foi objeto de análise técnica pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC), que, por meio do Relatório nº 375/2018, concluiu pela não incorporação do produto ao SUS. A decisão administrativa foi formalizada pela Portaria SCTIE/MS nº 38, de 11 de setembro de 2018”.

Sustenta que o órgão reclamado impôs a disponibilização de tecnologia terapêutica não incorporada às políticas do SUS, sem, contudo, enfrentar a necessária legalidade do ato administrativo de não incorporação pela Conitec, contrariando as diretrizes estabelecidas pela Corte nos paradigmas invocados, notadamente, nos itens 2, “b”, e 3, “b”, do Tema 6 da Repercussão Geral.

Requer, em síntese, o deferimento de medida liminar de suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência do pedido para fins de cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Sem razão a parte reclamante.

A controvérsia envolve o fornecimento de bomba de infusão de insulina com Sistema Integrado MiniMed 780g (MEDTRONIC) e demais insumos correlatos para tratamento de Diabetes Mellitus - Tipo 1.

No julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234/RG) e, ainda, do RE 566.471 (Tema 6/RG), o Supremo Tribunal Federal estabeleceu critérios objetivos a serem observados pelos magistrados em demandas judiciais que envolvam o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, tanto incorporados, quanto não incorporados às políticas públicas do Sistema Único de Saúde.

Com efeito, o acórdão que julgou o Tema 1.234 da Repercussão Geral foi expresso ao excluir, do âmbito de incidência do paradigma, tudo que não seja considerado medicamento. Para tanto, a Corte esclareceu o seguinte:

No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como nos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234, indeferindo, consequentemente, o pedido contido no eDOC 491. (Grifei)

Desse modo, é firme a jurisprudência da Corte no sentido de que demandas judiciais envolvendo procedimentos, produtos e insumos médicos - como é a hipótese da bomba de infusão de insulina - melhor se amoldam ao decidido no RE 855.178 (Tema 793/RG), cuja tese jurídica assim estabelece:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

No caso dos autos, o Juízo de primeira instância apreciou a controvérsia à luz do Tema 793 da Repercussão Geral, paradigma aplicável à espécie, nos seguintes termos:

Cuida-se de ação em que a demandante almeja a condenação dos requeridos ao fornecimento de Bomba de infusão de insulina com sistema integrado MiniMed 780g Medtronic, bem como dos insumos correspondentes e de quatro frascos de insulina Fiasp por mês, para tratamento de Diabetes Mellitus tipo 1 (CID 10 E10.4).
[...]
No caso vertente, verifica-se que a Equipe do Telessaúde  consignou expressamente que “há evidência científica de boa qualidade que demonstra que o uso de bomba de insulina (ou sistema de infusão contínua de insulina, SICI) ao invés de múltiplas doses de insulina (MDI) como tratamento para DM1, tem um pequeno impacto no controle glicêmico e algum impacto sobre a ocorrência de hipoglicemias graves”. De acordo com o órgão pericial, apesar de ainda haver grande incerteza sobre o real benefício desta tecnologia - sobretudo em função das limitações apresentadas pelos estudos que avaliaram esta questão -, “o uso de bombas de insulina associadas a sensor de glicose com interrupção da infusão com a ocorrência de hipoglicemias parece levar a uma diminuição dos episódios de hipoglicemia”. Nos seus apontamentos, o perito aduziu que, “colocando estes dados sob perspectiva do paciente em tela, vemos que trata-se de uma paciente que já esgotou as demais possibilidades de tratamento”, realçando que “mesmo com esse acompanhamento, apresenta frequentes episódios de descompensação aguda da doença (cetoacidoses diabéticas e hipoglicemias graves)”. Restou ainda consignado, no bojo do indigitado laudo, que a autora “apresenta neuropatia diabética - o que pode ser um substrato para este comportamento da doença em função da gastroparesia diabética que pode levar absorção errática dos alimentos”. Por fim, o experto asseverou que o “tratamento com bomba de insulina é adequado, em caráter excepcional, em função das características apresentadas pela paciente” (NOTATEC1, evento 38, destaques ausentes no original).
Destarte, reconhecida a imprescindibilidade de realização do tratamento almejado e a inequívoca eficácia do medicamento pretendido para o manejo da doença de que padece a demandante, bem como sua incapacidade financeira para arcar com os custos a ele inerentes - à vista das declarações anexadas ao evento 01 (DECLPOBRE4 e COMP5) e dos documentos comprobatórios de renda anexados ao evento 08 (CHEQ2) -, verifica-se que a autora efetivamente logrou êxito quanto ao preenchimento dos pressupostos definidos pelo STJ no âmbito do REsp nº 1.657.156/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), no tocante à possibilidade de fornecimento, por parte do Poder Público, do tratamento/fármaco requerido.
Assim, ante a inexistência de fatos novos a determinar uma reanálise da matéria, impõe-se, por conseguinte, a manutenção da decisão antecipatória da tutela deferida no evento 47 e a consequente condenação da ré ao fornecimento de bomba de infusão de insulina com sistema integrado MiniMed 780g Medtronic e insumos, conforme prescrição dada pelo médico assistente da autora.
[...]
Outrossim, cabe, pois, a este Juízo tecer algumas considerações acerca do adequado direcionamento da obrigação de fazer/custear o tratamento em apreço. Nesse ponto, merece destaque o fato de que os insumos em debate não estão padronizados no âmbito do SUS  para o tratamento da doença que acomete a autora.
Tratando-se, pois, de tratamento de alto custo, não padronizado, e que não foi disponibilizado à paciente via SUS, é da União a responsabilidade de suportar o respectivo ônus financeiro, na qualidade de responsável primeira pelos recursos oriundos do Ministério da Saúde, ressalvado o direito de ressarcimento, a ser efetivado na esfera administrativa.
Aliado a isso, esclareça-se, por conseguinte, que o reconhecimento da procedência do pedido não implica condenação, tão somente, do ente federal réu ao cumprimento da obrigação, sobretudo à luz da tese de repercussão geral fixada pelo STF a respeito da solidariedade dos entes federados nas demandas prestacionais vinculadas à área da saúde (Tema 793).
[...]
De qualquer sorte, mormente à vista das peculiaridades atinentes ao caso vertente, é, como dito, forçoso reconhecer a inequívoca responsabilidade da União quanto ao custeio do tratamento ora em tela, mantendo, de outra banda, o direcionamento da obrigação de fornecimento/entrega direta do fármaco em questão ao Estado do Rio Grande do Sul, nos termos da fundamentação e, em especial, considerando o entendimento exarado pelo TRF da 4ª Região, neste caso concreto, quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5029181-06.2023.4.04.0000/RS. Demais disso, saliente-se desde já que eventual acerto de contas entre os entes demandados deverá ser concretizado em âmbito administrativo. 
Registre-se ainda, por oportuno, que para efeito de continuidade do tratamento ora deferido, e caso comprovada eventual impossibilidade de fornecimento direto dos insumos em questão à autora, poderá ser realizado depósito do valor necessário para sua aquisição, nos termos da respectiva prescrição constante nos receituários/laudos médicos  e orçamentos recentemente anexados ao processo, sem prejuízo da adoção de medida substitutiva de bloqueio de verbas em face dos entes públicos ora demandados, caso necessário.
[...]
ANTE O EXPOSTO, rejeito a preliminar suscitada pela União, mantenho a decisão antecipatória da tutela (DESPADEC1, evento 47) e, no mérito, julgo procedente o pedido (art. 487, I, 1ª parte, do CPC), condenando a parte ré a fornecer à autora a bomba de infusão de insulina com sistema integrado MiniMed 780g Medtronic, bem como dos insumos correspondentes, conforme a mais recente prescrição médica, pelo período que for necessário ao tratamento da doença de que é acometida, observadas as contracautelas estabelecidas acima, mantendo os direcionamentos quanto às obrigações de custeio e de entrega direta do fármaco à autora, respectivamente, à União e ao Estado do Rio Grande do Sul, nos moldes delineados na fundamentação, e reconhecendo, desde já, a ulterior necessidade de acerto de contas entre os entes federal e estadual réus, a ser realizado em âmbito administrativo. (eDoc. 9) (Grifei)

A ordem de concessão dos insumos médicos foi posteriormente mantida pelo TRF-4 em sede de apelação cível, nos termos de acórdão assim ementado:

DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA COM SISTEMA INTEGRADO MINIMED E SEUS INSUMOS. INSULINA FIASP. DIABETE MELLITUS TIPO 1 (CID10 E10.4). NÃO INCORPORADO. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE. HONORÁRIOS. 
1. A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (Súmula Vinculante nº 61/STF). 
2. Caso concreto em que restou demonstrada a imprescindibilidade clínica do tratamento, com respaldo em evidências científicas de alto nível, que justifica o fornecimento de Bomba de Infusão de Insulina com Sistema Integrado Minimed 780G - MEDTRONIC, bem como os insumos e de quatro frascos de Insulina Fiasp por mês, para tratamento de Diabetes Mellitus tipo 1 (CID 10 E10.4). 
3. Quanto às responsabilidades administrativa e financeira, devem observar o disposto na Súmula Vinculante n.º 60/STF. 
4. Embora a presença de condições favoráveis para a aquisição de medicamentos fosse dirigida à administração pública, incentivando a boa prática negocial e o cumprimento voluntário da obrigação, prevaleceu no Supremo Tribunal Federal que é obrigatória a utilização do preço governamental, isto é, o Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG), obtido pela incidência do Coeficiente de Adequação de Preços (CAP) na aquisição de medicamentos através de processo judicial (item 3.2 da tese; Tema 1234/STF). Diante disso, havendo imposição de aquisição judicial do medicamento, deverá ser empregado o preço governamental. 
6. Nos casos em que a responsabilidade financeira seja integral da União, sob a ótica do princípio da causalidade, a condenação ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser também direcionada ao ente federal. 
7. A verba honorária deve ser mantida em R$3.000,00. (eDoc. 15) (Grifei)
 
Embora o Tribunal reclamado tenha agregado fundamentos à sentença que determinou o fornecimento dos insumos médicos, mencionando a presença das condicionantes dos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral (precedentes vinculantes que, reitere-se, não se aplicam ao caso concreto), cuida-se de reforço argumentativo que não prejudica a conclusão adotada no ato combatido.

Afinal, como visto, o fornecimento dos insumos em questão está amparado na responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, tendo o Juízo de origem direcionado o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e, ainda, assegurado eventual ressarcimento ao ente que suportar o ônus financeiro.

Não há, portanto, reparo a ser feito no julgado, estando a decisão impugnada em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte a respeito da concessão de insumos médicos não incorporados ao Sistema Único de Saúde.

3. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente